Tribunal: STJ
Processo: 0089304-52.2024.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3070826 - PR(2025/0393207-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MONICA MOREIRA MEIRELES LTDA
ADVOGADO
: MARCUS ANTONIUS MARTINS ARAGÃO - CE020734
AGRAVADO
: O BOTICARIO FRANCHISING LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO HAUER DE OLIVEIRA - PR021295
MARCELO PIAZZETTA ANTUNES - PR054308
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA.
PRESUNÇÃO RELATIVA. DECISÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA. TESE
RECURSAL. DISPOSITIVO LEGAL. FALTA DE CARGA NORMATIVA.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
SÚMULA N. 284/STF.
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/ STJ.
DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao
agravo.
II. Razões de decidir
2. A presunção de hipossuficiência é relativa e não se aplica
automaticamente a pessoas jurídicas, que devem comprovar a
precariedade de sua situação financeira para obter o benefício da
gratuidade de justiça.
3. A jurisprudência do STJ estabelece que não há ofensa ao princípio da
vedação de decisão surpresa quando o resultado da lide está previsto no
ordenamento jurídico e é um desdobramento natural da controvérsia.
4. Considera-se deficiente, a teor da
a fundamentação
Súmula n. 284/STF,
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
III. Dispositivo e tese
6. Agravo interno desprovido.

Documento eletrônico VDA55104213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 10:59:34
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 87dc5074-c8f1-4bcf-9973-50628deb3bf1

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
10/03/2026
16/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55104213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 10:59:34
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 87dc5074-c8f1-4bcf-9973-50628deb3bf1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3070826 - PR(2025/0393207-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MONICA MOREIRA MEIRELES LTDA
ADVOGADO
: MARCUS ANTONIUS MARTINS ARAGÃO - CE020734
AGRAVADO
: O BOTICARIO FRANCHISING LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO HAUER DE OLIVEIRA - PR021295
MARCELO PIAZZETTA ANTUNES - PR054308
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA.
PRESUNÇÃO RELATIVA. DECISÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA. TESE
RECURSAL. DISPOSITIVO LEGAL. FALTA DE CARGA NORMATIVA.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
SÚMULA N. 284/STF.
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/ STJ.
DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao
agravo.
II. Razões de decidir
2. A presunção de hipossuficiência é relativa e não se aplica
automaticamente a pessoas jurídicas, que devem comprovar a
precariedade de sua situação financeira para obter o benefício da
gratuidade de justiça.
3. A jurisprudência do STJ estabelece que não há ofensa ao princípio da
vedação de decisão surpresa quando o resultado da lide está previsto no
ordenamento jurídico e é um desdobramento natural da controvérsia.
4. Considera-se deficiente, a teor da
a fundamentação
Súmula n. 284/STF,
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
III. Dispositivo e tese
6. Agravo interno desprovido.

Documento eletrônico VDA54402202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 12:45:55
Código de Controle do Documento: 94221c4c-e2ce-4aa8-be75-d17083001c86

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 309-333) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao agravo (fls. 298-305).
Em suas razões, a parte agravante alega que:
(i) "a revogação da justiça gratuita é possível a qualquer tempo, mas está
condicionada à comprovação da modificação das circunstâncias que se apresentavam
" (fl. 315). Logo incabível a aplicação da
quando do deferimento do benefício
Súmula n. 83/STJ;
(ii) "impõe-se o reconhecimento da ilegalidade ocasionada pela
inobservância do prazo legal de manifestação da parte autora e o consequente
cerceamento de defesa decorrente, tudo a autorizar a anulação do julgado que
revogou a justiça gratuita e determinação do retorno dos autos ao juízo de 1o grau para
"
o regular processamento do feito, com a estrita observância do
§ 1o do CPC
art 437,
(fl. 328);
(iii) a decisão surpresa, em violação ao
do CPC, "
art. 10
possui relação com
" (fl. 318);
a atuação do juiz singular que impôs teses não antes conhecidas e debatidas
e
(iv) inaplicável a

Súmula n. 7/STJ.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 336-339).
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 298-305):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da ausência de violação dos arts. 489
e 1.022 do CPC e da incidência das Súmulas n. 7 e 211 do STJ (fls. 236-
242).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fls. 136-137):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DO NÃO
CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS DO CONTRATO
Documento eletrônico VDA54402202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 12:45:55
Código de Controle do Documento: 94221c4c-e2ce-4aa8-be75-d17083001c86

DE FRANQUIA EMPRESARIAL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA
DO
JUÍZO.
INCOMPETÊNCIA
RELATIVA
CORRETAMENTE
ALEGADA EM CONTESTAÇÃO E APRECIADA NO MOMENTO
OPORTUNO. DECISÃO DE VALIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO
DE FORO E DE DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA QUE JÁ FOI
OBJETO
DO
CORRELATO
RECURSO.
PRECLUSÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. JUSTIÇA
GRATUITA.
REVOGAÇÃO
APÓS
A
APRESENTAÇÃO
DE
CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE.
DO CPC. PESSOA
ART. 100
JURÍDICA. INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTOS. PARTE QUE,
INTIMADA, NÃO APRESENTOU OS BALANÇOS E BALANCETES
DA EMPRESA. DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS PARA A
ANÁLISE DO PEDIDO FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 185-191).
Nas razões do recurso especial (fls. 197-227), interposto com fundamento no
III, "a", da CF, a parte recorrente alegou violação dos seguintes
art. 105,
dispositivos legais:
i) arts. 489 e 1.022, do CPC, diante de omissão do Tribunal
acerca da
a quo
tese de que caberia ao impugnante a prova de fato novo para a revogação
da justiça gratuita;
ii) arts. 98, § 3o, e 333, I, do CPC pois, "não obstante o impugnante tenha
insurgido contra a concessão do benefício da gratuidade processual da
empresa
não juntou documentos tendentes a comprovar
autora/recorrente,
suas alegações que atendesse o conteúdo do dispositivo infraconstitucional,
" (fl. 204);
algo que é de sua incumbência
iii)
§ 2o, do CPC, "
art. 99,
porque não oportunizou à empresa requerente
prazo hábil para apresentação dos documentos necessários para a
" (fl. 212);
concessão do benefício
iv)
do CPC, considerando que, "
art. 10
além de não ter sido concedido
tempo hábil para produção de prova (documentos) exigidos em decisão
interlocutória, o douto magistrado singular proferiu decisão com fundamento
em questões não submetidas ao prévio contraditório, cerceando o direito da
" (fl.
promovente, notadamente pelo tempo exíguo para produção probatória
220);
v)
I, do CPC, pois a falta de elementos que demonstrem a
art. 932,
hipossuficiência ensejaria a determinação para que a parte interessada
providenciasse a respectiva documentação;
vi) arts. 4o e 6o do CPC, "à medida que anuiu com a ausência de
complementação dos documentos essenciais para a comprovação da
hipossuficiência da requerente, desprezando seu poder de diligência ante a
dúvida do juízo de piso (admitida na decisão) bem como na própria menção
que faz no corpo do Acórdão - admitindo implicitamente o prazo exíguo - de
“insuficiência de documentos” para averiguar a hipossuficiência da
" (fl. 215); e
requerente
vii)
e parágrafo único, do CPC, tendo em vista que "
art. 435, caput
o
colegiado estadual sequer analisou as provas exigidas pelo juiz singular e
" (fl. 220).
colacionadas pela requerente no referido recurso
No agravo (fls. 245-265), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 269-273).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54402202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 12:45:55
Código de Controle do Documento: 94221c4c-e2ce-4aa8-be75-d17083001c86

Decido.
A Justiça local revogou os benefícios da justiça gratuita da parte
agravante em razão dos seguintes fundamentos (fls. 142-148)
2.2. De outro vértice, também não socorre razão à agravante quando
afirma que não poderia haver, neste momento processual, a
revogação do benefício da gratuidade da justiça.
Não há que se falar em preclusão para o juízo de primeiro grau
deliberar sobre a gratuidade da justiça, na medida em que o artigo 100
do Código de Processo Civil preconiza expressamente que, após o
deferimento do pedido, a parte contrária pode oferecer impugnação à
concessão da gratuidade, quando, então, o juízo deverá deliberar
novamente sobre a questão, como ocorreu exatamente no caso em
análise.
[...]
Ademais, vale destacar que o juízo que proferiu a decisão concessiva
de gratuidade foi declarado incompetente. Assim, conforme estabelece
o artigo 64, § 4o, do Código de Processo Civil, os efeitos de decisões
proferidas pelo juízo incompetente são conservados até que outra seja
proferida, se for o caso, pelo juízo competente, para quem não ocorre,
portanto, preclusão pro judicato.
No caso, o juízo da 26a Vara Cível Curitiba, ao receber o processo,
ratificou os atos praticados pelo juízo incompetente, ressalvando, no
entanto, a análise quanto à concessão da gratuidade, arguida na
contestação (mov. 11.1 dos autos de origem).
Logo, fica rechaçada a tese de impossibilidade de se apreciar o pedido
de revogação da gratuidade da justiça após suscitação em preliminar
de contestação.
Por consequência, resta saber apenas se a parte agravante faz jus ao
benefício almejado, o que se passa a analisar.
Pois bem, sobre a gratuidade da justiça, o Código de Processo Civil
estabelece no § 3o do seu artigo 99 que é possível presumir
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente pela
pessoa natural. O mesmo, contudo, não se pode dizer em relação à
pessoa jurídica, sobre a qual recai o ônus de comprovar efetivamente
que não possui recursos financeiros suficientes para arcar com os
custos processuais sem prejuízo do desempenho de sua atividade
empresarial.
Deste modo, a distinção entre as pessoas físicas e jurídicas para a
concessão da gratuidade da justiça reside justamente na comprovação
da necessidade. Por um lado, a declaração da pessoa natural goza de
presunção relativa de veracidade e cabe à parte adversa demonstrar
que a postulante não faz jus ao benefício. Por outro, a pessoa jurídica
interessada é quem deverá comprovar que faz jus ao benefício.
[...]
Ainda, o diploma processual apregoa no § 2o do artigo 99 que o
pedido apenas pode ser indeferido se houver “autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de
. Nesse sentido, antes do exame do pleito, deve ser
gratuidade”
oportunizada à parte requerente a comprovação do preenchimento
dos pressupostos necessários ao deferimento do benefício, o que foi
observado nestes autos (mov. 20.1 – TJ).
Nessa linha intelectiva, não se extrai dos autos argumentos relevantes
e documentos hábeis a justificar a concessão da gratuidade.
Consoante bem fundamentou a decisão agravada:
Documento eletrônico VDA54402202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 12:45:55
Código de Controle do Documento: 94221c4c-e2ce-4aa8-be75-d17083001c86

Com relação à manutenção da justiça gratuita, a parte autora
juntou diversos documentos que, diga-se, já se encontram nos
autos, e deixou de atender o comando apresentado em decisão
de mov. 11. Ademais, dos extratos apresentados em mov. 17.21
e 17.22 não é possível diferenciar se a conta corrente pertence
à pessoa física ou à pessoa jurídica. Por fim, também é
importante notar que a parte autora confirmou o recebimento de
R$ 2.300.000,00 relativos ao distrato, porém, não demonstrou a
aplicação desta verba no pagamento de qualquer das dívidas
relatadas. (Destacou-se)
Em que pese a agravante alegar que o prazo concedido pelo
Magistrado para apresentação dos documentos – quais sejam, “a)
balancetes ou balanços patrimoniais atualizados da sociedade
empresária; b) demonstração de apontamento em órgãos de restrição
ao crédito; c) demonstração da existência de protestos de títulos em
que a empresa figure como devedora; d) o extrato de sua conta
bancária dos últimos 03 meses; e) Declaração de Imposto de Renda
(DIRPJ) ou, se aderiu ao regime do Simples Nacional, o Documento
Único de Arrecadação (DAS); f) o comprometimento integral dos
valores obtidos mediante transferência da operação da franquia” - era
exíguo, fato é que, ao ser intimada, não requereu a dilação do tempo
concedido, limitou-se a juntar documentos esparsos, sem atender a
integralidade da decisão e sem munir os autos com documentos
necessários para apreciar a suposta incapacidade financeira.
Além disso, ao contrário do que afirma a agravante, tais documentos
não foram apresentados quando da interposição do presente
recurso, em especial, não foram apresentados os balancetes ou
balanços
patrimoniais
atualizados
da
sociedade
empresária,
imprescindíveis no caso.
Saliente-se que, conforme relatório do Conselho Nacional de Justiça
(https://www.
cnj.
jus.
br/wp-content/uploads/2023/05/diagnosticos-das-custas-processuais-v2-
em
às 13:58), as custas processuais praticadas no
02/12/2024,
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná estão entre as mais módicas
do país, sendo as custas iniciais limitadas a R$ 2.232,96, mesmo para
uma ação como a de origem, cujo valor da causa é R$ 8.500.000,00
(oito milhões e quinhentos mil reais).
Portanto, agiu com acerto o juízo ao revogar a gratuidade da justiça,
uma vez que não é possível averiguar a alegada incapacidade da
pessoa jurídica de suportar as despesas do processo no caso em
concreto.
[...]
Por fim, não se pode olvidar que a assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos é garantida
pela Constituição Federal no artigo 5o, inciso LXXIV, por se tratar de
uma garantia intrínseca ao Estado Democrático de Direito, sendo que
uma de suas finalidades – aliás, a mais proeminente – é a de permitir
o amplo acesso à Justiça (art. 5o, XXXV, CF), de modo a garantir que
aqueles que não possuam condições financeiras para arcar com as
despesas processuais também possam fazer prevalecer seus direitos
mediante a tutela judicial.
No entanto, este direito constitucional é assegurado, no que tange a
pessoas jurídicas, exclusivamente às que comprovarem insuficiência
de recursos, tendo em vista que o processo possui custos não apenas
financeiros, mas também sociais, os quais, evidentemente, precisam
ser racionalizados, a fim de este instituto alcançar seu mister
Documento eletrônico VDA54402202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 12:45:55
Código de Controle do Documento: 94221c4c-e2ce-4aa8-be75-d17083001c86

constitucional, bem como evitar o desvirtuamento de tão importante
instrumento, permitindo, por exemplo, o ingresso irresponsável
perante o Poder Judiciário.
Destarte, considerando-se que a concessão indiscriminada e não
racionalizada deste benefício coloca em xeque o próprio acesso à
Justiça e que não foram apresentados elementos informativos
consistentes sobre a impossibilidade econômica da parte de arcar com
o preparo recursal, deve ser mantida a decisão agravada.
3. Por tais fundamentos, voto no sentido de negar provimento ao
recurso e determinar o pagamento de todas as despesas de cujo
adiantamento a parte agravante foi dispensada, no prazo de 5 (cinco)
dias, contados do trânsito em julgado da presente decisão, sob pena
de extinção sem resolução de mérito, nos termos do artigo 102 do
Código de Processo Civil.

Nesse cenário, inexiste omissão do Tribunal
acerca do ônus
a quo
probatório (fls. 143-144):
Deste modo, a distinção entre as pessoas físicas e jurídicas para a
concessão da gratuidade da justiça reside justamente na comprovação
da necessidade. Por um lado, a declaração da pessoa natural goza de
presunção relativa de veracidade e cabe à parte adversa demonstrar
que a postulante não faz jus ao benefício. Por outro, a pessoa jurídica
interessada é quem deverá comprovar que faz jus ao benefício.

Ademais a conclusão adotada na origem se alinha à jurisprudência do
STJ ao impor à agravante o ônus de demonstrar que fazia jus à justiça
gratuita. Nesse sentido, "a concessão do benefício de gratuidade de justiça a
pessoa jurídica requer a comprovação da precariedade de sua situação
" (AgInt no
financeira, não havendo presunção de insuficiência de recursos
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
AREsp n. 2.596.824/GO,
Turma, julgado em
DJe de
.
1/9/2025,
5/9/2025)
Com mesmo entendimento:
RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL.
PROCESSO
CIVIL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA
JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE.
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NEGATIVA.
SÚMULA No 481/STJ.
VÍCIO EMBARGÁVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO
DA DILIGÊNCIA PLEITEADA. PROVA PERICIAL. FUNDAMENTO
NÃO IMPUGNADO. SÚMULA No 283/STF.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no
sentido da possibilidade de concessão do benefício da justiça gratuita
às pessoas jurídicas, desde que efetivamente comprovada a
insuficiência de recursos. Incidência da Súmula 481/STJ.
[...]
4. Indeferido o pedido de justiça gratuita. Recurso especial
parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 2.220.259/RS,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
25/8/2025,
29/8/2025.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA54402202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 12:45:55
Código de Controle do Documento: 94221c4c-e2ce-4aa8-be75-d17083001c86

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra a decisão que negou provimento ao
agravo em recurso especial, mantendo o indeferimento do benefício
da justiça gratuita a pessoa jurídica.
2. O Tribunal de origem concluiu pela inexistência de comprovação de
hipossuficiência financeira da pessoa jurídica com base na análise dos
documentos contábeis apresentados.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a concessão do
benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica pode ser deferida sem a
comprovação de hipossuficiência financeira, considerando as
circunstâncias ponderadas, além dos documentos contábeis, sem a
necessidade de reexame de provas.
III. Razões de decidir
4. A concessão do benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
requer a comprovação de hipossuficiência, conforme a Súmula n. 481
do STJ.
5. A Corte de origem, ao analisar as provas, concluiu pela inexistência
de elementos que comprovassem a hipossuficiência financeira da
agravante.
6. A modificação das conclusões do Tribunal de origem demandaria
reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme a
Súmula n. 7 do STJ.
V. Dispositivo e tese7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A concessão do benefício da justiça gratuita a
pessoa jurídica exige a comprovação de hipossuficiência financeira. 2.
Quando a corte de origem, ao analisar as provas, conclui pela
inexistência de elementos que comprovem a hipossuficiência
financeira da parte, a modificação dessa conclusão demanda reexame
de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula n.
7 do STJ".
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 481.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.567.622/MG,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
30/6/2025,
4/7/2025.

Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
Quanto aos procedimentos adotados pelo magistrado, bem como a
revogação do pedido, extrai-se dos autos que a parte foi devidamente
intimada para as providências de que trata o
§ 2o, do CPC, porém
art. 99,
sem êxito (fls. 144-145):
Ainda, o diploma processual apregoa no § 2o do artigo 99 que o
pedido apenas pode ser indeferido se houver “autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de
gratuidade”. Nesse sentido, antes do exame do pleito, deve ser
oportunizada à parte requerente a comprovação do preenchimento
dos pressupostos necessários ao deferimento do benefício, o que foi
observado nestes autos (mov. 20.1 – TJ).
Nessa linha intelectiva, não se extrai dos autos argumentos relevantes
e documentos hábeis a justificar a concessão da gratuidade.
Consoante bem fundamentou a decisão agravada:
Documento eletrônico VDA54402202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 12:45:55
Código de Controle do Documento: 94221c4c-e2ce-4aa8-be75-d17083001c86

Com relação à manutenção da justiça gratuita, a parte autora
juntou diversos documentos que, diga-se, já se encontram nos
autos, e deixou de atender o comando apresentado em decisão
de mov. 11. Ademais, dos extratos apresentados em mov. 17.21
e 17.22 não é possível diferenciar se a conta corrente pertence
à pessoa física ou à pessoa jurídica. Por fim, também é
importante notar que a parte autora confirmou o recebimento de
R$ 2.300.000,00 relativos ao distrato, porém, não demonstrou a
aplicação desta verba no pagamento de qualquer das dívidas
relatadas.

Não há falar, portanto, em desatendimento do comando legal ou em ofensa
ao
do CPC, pois "
art. 10
a vedação à decisão surpresa não significa que o
julgador deve consultar as partes antes de cada solução dada às
controvérsias apresentadas, especialmente quando já lhes foi dada
oportunidade para apresentar manifestação, tendo se estabelecido o
" (
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
contraditório
AREsp n. 2.904.126/SP,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
25/8/2025,
29/8/2025)
No tocante à alegada exiguidade do prazo conferido à parte para a
apresentação da respectiva documentação, fundada na ofensa aos arts. 4o e
6o do CPC, novamente sem razão.
Além de serem insuficientes para a reforma do acórdão porque traduzem
princípios relativos à duração razoável do processo, que não dispõem
sobre a dilação de tempo para a juntada de novos documentos, as normas
foram suscitadas de maneira genérica, sem demonstração clara e
inequívoca da infração, o que caracteriza fragilidade na fundamentação
recursal, a teor da Súmula n. 284 do STF.
Quanto à falta de elementos para a concessão do benefício ou de análise da
documentação apresentada, reproduz-se o seguinte trecho do acórdão
impugnado (fls. 145-146):
Em que pese a agravante alegar que o prazo concedido pelo
Magistrado para apresentação dos documentos – quais sejam, “a)
balancetes ou balanços patrimoniais atualizados da sociedade
empresária; b) demonstração de apontamento em órgãos de restrição
ao crédito; c) demonstração da existência de protestos de títulos em
que a empresa figure como devedora; d) o extrato de sua conta
bancária dos últimos 03 meses; e) Declaração de Imposto de Renda
(DIRPJ) ou, se aderiu ao regime do Simples Nacional, o Documento
Único de Arrecadação (DAS); f) o comprometimento integral dos
valores obtidos mediante transferência da operação da franquia” - era
exíguo, fato é que, ao ser intimada, não requereu a dilação do tempo
concedido, limitou-se a juntar documentos esparsos, sem atender a
integralidade da decisão e sem munir os autos com documentos
necessários para apreciar a suposta incapacidade financeira.
Além disso, ao contrário do que afirma a agravante, tais documentos
não foram apresentados quando da interposição do presente
em especial, não foram apresentados os balancetes ou
recurso,
balanços
patrimoniais
atualizados
da
sociedade
empresária,
imprescindíveis no caso. (Grifei)

A parte, portanto, não trouxe elementos suficientes para a demonstração de
sua hipossuficiência, de forma que o reexame da conclusão encontra óbice
na Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA54402202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 12:45:55
Código de Controle do Documento: 94221c4c-e2ce-4aa8-be75-d17083001c86

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.

Conforme consta da decisão agravada, o Tribunal
revogou a justiça
a quo
gratuita da parte em virtude da ausência de comprovação de sua precariedade
financeira.
No entanto, a decisão que inicialmente concedeu o benefício foi
proferida por juiz declarado incompetente. Assim, uma vez ratificados os atos
praticados já perante o juízo competente, este ressalvou a impugnação do pedido pela
parte contrária, em preliminar de contestação com a intimação da agravante para
providências de que trata o
§ 2o, do CPC.
art. 99,
Desse modo, reitera-se que "a concessão do benefício de gratuidade de
justiça a pessoa jurídica requer a comprovação da precariedade de sua situação
" (AgInt no
financeira, não havendo presunção de insuficiência de recursos
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 2.596.824/GO,
julgado em
DJe de
. No mesmo sentido: AgInt no
1/9/2025,
5/9/2025)
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.987.709/GO,
julgado em
DJe de
AgInt no
relator
16/12/2025,
22/12/2025;
AREsp n. 2.995.297/MS,
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de
9/12/2025,
12/12/2025;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.662.374/SP,
DJEN de
relatora Ministra Daniela
17/11/2025,
25/11/2025;AREsp n. 2.927.591/SP,
Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJe de

3/11/2025,
6/11/2025.
Ademais, não há falar em decisão surpresa apenas porque contrária aos
seus interesses, tendo, no caso, o magistrado competente adotado as providências
legais pertinentes (fls. 144-145):
Ainda, o diploma processual apregoa no § 2o do artigo 99 que o pedido
apenas pode ser indeferido se houver “autos elementos que evidenciem a
falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade”. Nesse
sentido, antes do exame do pleito, deve ser oportunizada à parte requerente
a comprovação do preenchimento dos pressupostos necessários ao
deferimento do benefício, o que foi observado nestes autos (mov. 20.1 – TJ).
Nessa linha intelectiva, não se extrai dos autos argumentos relevantes e
documentos hábeis a justificar a concessão da gratuidade.
Consoante bem fundamentou a decisão agravada:
Com relação à manutenção da justiça gratuita, a parte autora juntou
diversos documentos que, diga-se, já se encontram nos autos, e
deixou de atender o comando apresentado em decisão de mov. 11.
Ademais, dos extratos apresentados em mov. 17.21 e 17.22 não é
possível diferenciar se a conta corrente pertence à pessoa física ou à
pessoa jurídica. Por fim, também é importante notar que a parte autora
confirmou o recebimento de R$ 2.300.000,00 relativos ao distrato,
porém, não demonstrou a aplicação desta verba no pagamento de
qualquer das dívidas relatadas.

Documento eletrônico VDA54402202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 12:45:55
Código de Controle do Documento: 94221c4c-e2ce-4aa8-be75-d17083001c86

No tocante ao pedido formulado pela parte para apresentar documentação
complementar que justificasse a justiça gratuita, reitera-se que os arts. 4o e 6o do
CPC não se prestam à garantia de novo prazo. Incidência da

Súmula n. 284/STF.
No mérito, a revisão dos documentos apresentados para fins de eventual
concessão da justiça gratuita demandaria o reexame fático-probatório dos autos,
providência vedada pela

Súmula n. 7/STJ.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54402202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 12:45:55
Código de Controle do Documento: 94221c4c-e2ce-4aa8-be75-d17083001c86

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.070.826 / PR
Número Registro: 2025/0393207-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00054205520248160185 00893045220248160000 01050554520258160000 1050554520258160000
54205520248160185 5420552024816018501050554520258160000 893045220248160000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MONICA MOREIRA MEIRELES LTDA
ADVOGADO
: MARCUS ANTONIUS MARTINS ARAGÃO - CE020734
AGRAVADO
: O BOTICARIO FRANCHISING LTDA
ADVOGADOS : CARLOS ALBERTO HAUER DE OLIVEIRA - PR021295
MARCELO PIAZZETTA ANTUNES - PR054308
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - FRANQUIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MONICA MOREIRA MEIRELES LTDA
ADVOGADO
: MARCUS ANTONIUS MARTINS ARAGÃO - CE020734
AGRAVADO
: O BOTICARIO FRANCHISING LTDA
ADVOGADOS : CARLOS ALBERTO HAUER DE OLIVEIRA - PR021295
MARCELO PIAZZETTA ANTUNES - PR054308
TERMO
Documento eletrônico VDA55078726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:21:37
Código de Controle do Documento: b731d02f-c7d2-481f-80cd-63fdefbc4a4a

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:21:37
Código de Controle do Documento: b731d02f-c7d2-481f-80cd-63fdefbc4a4a